Tribunal: STF
Processo: HC 98360
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. 
   MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA MEDIDA,
   TODAVIA, NOS TERMOS DO ART. 75 DO CP. PERICULOSIDADE DO PACIENTE 
   SUBSISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS 
   DA LEI 10.261/01. WRIT CONCEDIDO EM PARTE.
I - Não há falar em 
   extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança 
   uma vez que a internação do paciente interrompeu o curso do prazo 
   prescricional (art. 117, V, do Código Penal).
II - Esta Corte, 
   todavia, já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo 
   de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, 
   ou seja, trinta anos. Precedente.
III - Laudo psicológico que, 
   no entanto, reconheceu a permanência da periculosidade do 
   paciente, embora atenuada, o que torna cabível, no caso, a 
   imposição de medida terapêutica em hospital psiquiátrico 
   próprio.
IV - Ordem concedida em parte para extinguir a medida 
   de segurança, determinando-se a transferência do paciente para 
   hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu 
   tratamento, nos termos da Lei 10.261/01, sob a supervisão do 
   Ministério Público e do órgão judicial competente.